Tribunal: TJDFT
Processo: 0701937-32.2022.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701937-32.2022.8.07.9000 AGRAVANTE: ROBERTO MIGUEL BULAT AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO PAN S.A, SABEMI SEGURADORA SA DECISÃO Homologo a desistência do agravo de instrumento (id. 43313978), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 9 de fevereiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora